Tribunal: TJBA
Processo: 8180816-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8180816-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MRM INCORPORADORA LTDA

Advogado(s): HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: MARIA DA GRACA GIRDWOOD GUIMARAES

Advogado(s): BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO, JAQUELINE FONTES PINTO OLIVEIRA DE ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância. A decisão original havia julgado parcialmente procedente a ação movida por uma Consumidora, condenando a Incorporadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A controvérsia originou-se da falha da Incorporadora em atualizar o cadastro fiscal do imóvel após a rescisão de um contrato de compra e venda, o que resultou na cobrança indevida de tributos em nome da Consumidora, bem como na sua inscrição em cadastros de inadimplentes, ajuizamento de execução fiscal e frustração na obtenção de financiamento imobiliário. A Embargante alega a existência de omissões no acórdão que analisou a apelação.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas a julgamento consistem em verificar a existência das supostas omissões no acórdão embargado, especificamente quanto aos seguintes pontos: a) a análise da legitimidade passiva da Incorporadora para figurar na demanda; b) o indeferimento do pedido de denunciação da lide; c) a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória; d) a definição da responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel e a existência de nexo causal entre a conduta da Incorporadora e os danos suportados pela Consumidora.

III. Razões de decidir

3.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, todas as questões apontadas pela Embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo vícios a serem sanados.

4.

A
legitimidade passiv
a
da Incorporadora foi afirmada com base na relação contratual original e nos deveres acessórios dela decorrentes, como o da boa-fé objetiva, que persiste mesmo após a extinção do contrato principal. A responsabilidade da empresa decorre de sua obrigação de garantir a regularidade da transação em todas as suas fases.

5.

Quanto à
denunciação da lide
, o acórdão embargado manteve seu indeferimento por se tratar de uma relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) veda expressamente essa modalidade de intervenção de terceiros, a fim de não prolongar o processo em prejuízo do consumidor.

6.

A prejudicial de
prescrição
foi rejeitada com fundamento na aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil para as hipóteses de responsabilidade civil contratual. Considerou-se que a obrigação de reparar os danos, oriundos de débitos de trato sucessivo, estava sujeita a esse prazo geral, que não havia transcorrido.

7.
No mérito, o acórdão foi conclusivo ao estabelecer a
responsabilidade da Incorporadora
pela atualização cadastral. Na ausência de cláusula contratual expressa que transferisse tal dever à compradora, a obrigação permaneceu com a fornecedora. A omissão da empresa por mais de vinte anos, permitindo que o nome da Consumidora permanecesse vinculado a débitos de terceiros, configurou falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

O
nexo causal
entre a omissão da Incorporadora e os danos sofridos pela Consumidora foi considerado direto e ininterrupto. A sequência de eventos – omissão da empresa, manutenção indevida do nome da autora no cadastro fiscal, cobrança de IPTU, execução fiscal, protestos e negativação – demonstra que a inércia da Embargante foi a causa primária dos prejuízos. A emissão posterior de "Cartas de Anuência" não rompe esse nexo, pois representou uma tentativa tardia de mitigar um dano já consolidado. Consequentemente, foi mantida a condenação à restituição do valor pago indevidamente pela Consumidora (dano material) e à indenização pelo dano moral
in re ipsa
, decorrente dos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados para manter integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento:
"1. A Incorporadora, na qualidade de fornecedora, possui o dever acessório de boa-fé de promover os atos necessários à regularização fiscal de imóvel objeto de contrato, incluindo a atualização cadastral perante o Fisco, sendo sua a responsabilidade por omissão, mesmo após a rescisão contratual. 2. A inércia da Incorporadora em atualizar o cadastro fiscal, que resulta em cobrança indevida de tributos, ajuizamento de execução fiscal e negativação do nome do consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais, estes últimos presumidos (
in re ipsa
). 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; artigo 205 do Código Civil; artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.